Tribunal: TJDFT
Processo: 0720341-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INDÍCIOS DE ESTELIONATO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. INDEFERIMENTO.
1. Para fins de concessão da tutela de urgência, cumpre à parte requerente demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Consoante entendimento firmado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cabe ao autor comprovar a má-fé por parte do terceiro adquirente, nas hipóteses em que haja indícios de estelionato, de modo a justificar a imposição da obrigação de restituição do bem ao primitivo proprietário.
2.1. Não havendo, nos autos, elementos de prova aptos a descaracterizar a boa-fé por parte do adquirente do veículo automotor vendido pelo autor, não há como ser deferida tutela de urgência objetivando a busca e apreensão do bem, em virtude de estelionato imputado aos intermediadores do negócio jurídico.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.